Tribunal: TJSP
Processo: 1031034-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. RETENÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 1- Sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, anulou cláusula contratual e condenou a ré a pagar a autora montante correspondente aos valores retidos, monetariamente corrigidos. 2- Nulidade da cláusula contratual que previa a não atualização monetária ou

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. RETENÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 1- Sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados, anulou cláusula contratual e condenou a ré a pagar a autora montante correspondente aos valores retidos, monetariamente corrigidos. 2- Nulidade da cláusula contratual que previa a não atualização monetária ou qualquer reajuste dos valores retidos quando fossem devolvidos. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. 3- Correção monetária que visa apenas a recomposição real dos valores retidos pela ré e não significa qualquer acréscimo em seu desfavor. 4- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente no patamar de 15%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.